Tribunal: TJDFT
Processo: 0017145-83.2012.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos ID ́s 10389961/10389977, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) SILENE TORRES CARDOSO RIBEIRO, intime-se a cessionária requerente REINALDO GOMIDE CASTANHEIRA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) CPF e Carteira de Identidade; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório. e III) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. À Secretaria da COORPRE para cadastrar o requerente cessionário: REINALDO GOMIDE CASTANHEIRA (CPF 155.365.131-68) como terceiro interessado para que o patrono, Dr. ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA OAB-DF 9.036, possa cumprir a decisão. 4. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto